Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-19.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706091-19.2016.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS RECORRIDO: JACYARA DA SILVA MARTINS DECISÃO Trata-se de PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO da decisão unipessoal deste Relator que negou a gratuidade de justiça ao recorrente. Mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Subsiste no caso a ausência de comprovação da hipossuficiência porquanto o relatório apresentado pelo administrador judicial em 2019 (ID 28458724 - Pág. 1/29) não é capaz de demonstrar a incapacidade de a empresa arcar com as despesas recursais. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.